Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-62.2016.8.11.0080
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000747-62.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI - CPF: 399.705.400-25 (EMBARGANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA - NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS – CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

3. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

4. Em relação ao período de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 100436475 – pág. 01 à 02, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos do autor.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que o Município de Querência elaborou as Leis Complementares no 49/2011, 53/2012, 73/2014, 81/2015, 83/2015, bem como a Lei Complementar Estadual no 50/1998, restando demonstrando que a remuneração dos professores Municipais de Querência deriva da aplicação do Plano de Carreira ajustado pelo ente público e o Poder Legislativo.

Assevera que de acordo com as Leis Complementares Municipais acima citadas, que implantaram o Plano de Carreira, o vencimento básico deveria ser fixado sob a forma de piso salarial, e proporcional de acordo com a habilitação e nível do professor, nos coeficientes descritos nas tabelas que são integrantes das citadas Leis, entretanto, isto não ocorreu, pois o valor do piso salarial da tabela não se equiparava ao piso nacional.

Relata que houve contradição no r. acórdão com relação as provas constantes nos autos, inclusive contraditório quanto a própria peça de defesa do Município, que reconheceu que o Piso Salarial Nacional deveria incidir sobre a remuneração do plano de carreira.

Diz que foi omisso o r. acórdão, uma vez que não se pronunciou a respeito das Leis Complementares municipais juntadas aos autos, as quais, como já dito, determinavam a aplicação do piso salarial nacional do magistério público e proporcionalmente de acordo com a classe e o nível do professor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada acerca das leis complementares municipais, devendo modificar o referido acórdão.

O embargado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no id.
105952491.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos opostos por
ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 100436475 – pág. 01 à 02, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, julgando improcedente os pedidos do autor,

o qual restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. 2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. 3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas. 4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a embargante.

Na espécie, alega a embargante a ocorrência de omissão quanto às leis complementares juntadas nos autos, que dispõem sobre a remuneração dos professores conforme Piso Nacional Salarial estabelecido pela lei no 11.738/2008, bem como em relação à progressão funcional do servidor, em razão de promoção de classe e nível.

O voto condutor do v. acórdão afastou a questão sob o seguinte fundamento:

“(...)

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 (trinta) horas semanais, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Na espécie , a professora é servidora efetiva com carga horária de 30 (trinta) horas, conforme tabela de vencimentos anexada no id. 2667226 – pág. 03.

De acordo com os documentos anexados aos autos e corroborados pelo Município em sua defesa, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 1.437,53 em 2011, R$ 1.823,74 em 2012, R$ 1.823,74 em 2013 (1o semestre), R$ 2.006,10 (2o semestre); R$ 2.206,00 em 2014 (1o semestre), R$ 2.522,33 em 2014 (2o semestre), e R$ 2.522,33 em 2015 (janeiro à abril) e R$ 3.272,90 em 2015 (maio a dezembro).

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas e seus reflexos. Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

No referido caso, como menciona em sua inicial, a autora, ora embargante, “
quer na presente ação cobrar valores pendentes para o pagamento integral do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal de ensino, que não foram pagos corretamente pela ré, com regularização dos pagamentos de 23/05/2011 a 30/04/2015
”.

Logo, o cerne da discussão não abrangeu reenquadramento funcional em níveis e classes, mas tão somente as diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Como já restou devidamente fundamento, a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Entretanto, verifico que
houve, de fato, omissão em relação às leis complementares Municipais que reestruturaram a carreira do magistério do Município de Querência.

Em primeiro momento, não há qualquer menção à Lei Complementar
Estadual
no 50/1998 na inicial da parte autora, tampouco pode ser essa analisada neste caso, uma vez que ela dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, ou seja, apenas no âmbito estadual, não abrangendo a esfera do Poder Executivo Municipal.

Não bastasse isso, evidente que para o referido período discutido de 2011 a 2015, há em vigência leis municipais específicas, como trazido pela embargante.

Dito isso, tem-se que não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal quando vigoravam estas leis.

Ainda que haja a menção no art. 56, da Lei o 049/2011, de que “
o
vencimento dos Profissionais da Educação Básica, fixado por esta Lei Complementar sob forma de piso salarial profissional, obedecerá às tabelas dos anexos de acordo com a sua habilitação e nível”,
evidente que esse piso salarial é regido por tabela de vencimento própria, não se tratando de referência ao piso nacional.

Todavia, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Diante disso, em que pese alegar a embargante que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual não pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Por esse motivo, como já restou fundamentado, permanece a inexistência de direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014, uma vez que já restou fundamentado que o embargante já recebia valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, direito ao reajuste se as leis da época não concediam reajustes anuais conforme o Piso Salarial Nacional.

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional a partir da vigência da lei complementar no 73/2014.

Logo, conforme previsão do art. 76 da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional, devendo ser acolhido parcialmente o recurso para manter parcialmente a sentença.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizarem adequadamente.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho parcialmente para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes
,
para: a) dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Querência, afastando o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014, mas mantendo o período de outubro/2014 até 2015.

Por derradeiro, reverto também a condenação de honorários sucumbenciais, devendo ser mantida aquela fixada incialmente em sentença - 10% sobre o valor da condenação em desfavor do ente público, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021